Tribunal: CARF
Processo: 12266.722106/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.722106/2013-59
ACÓRDÃO
3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/05/2013
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66. Súmula CARF no 185.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRAZO LEGAL. MULTA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo nos argumentos que impliquem na análise da
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722106/2013-59
2
constitucionalidade da multa. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 0227600/00244/13, lavrado para aplicação da
multa de que trata o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
De acordo com o referido Auto de Infração:
A empresa APL Agência Marítima Ltda, na qualidade de transportador, incluiu o
CE mercante genérico (HBL) no 010905048571400 no Siscomex Carga.
A embarcação 9138252 - ANTJE SCHULTE, que transportou a carga incluída no
Manifesto de LONGO CURSO IMPORTAÇÃO ne 0109500733112 e acobertada pelo
CE mercante genérico supracitado, chegou ao primeiro porto nacional, o Porto de
Manaus, no dia 09/05/2009 às ll:03:00h. conforme registro na escala
09000124501.
No dia 19/05/2013, o transportador efetuou solicitação de alteração do item 0003
(inclusão da NCM 3926), via processo ne 10283.002659/2009-71, para o CE
mercante genérico supracitado.
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso II, combinado com o art. 23,
inciso III, a, O transportador prestou a informação - retificação de item (inclusão
de NCH1 - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou 48 (quarenta e
oito) horas antes da chegada da embarcação no primeiro porto nacional, ou seja,
dia 07/05/2009 às 11:03:00H.
A interessada apresentou impugnação alegando:
 O Auto de Infração é nulo por falta de clareza na exposição da infração;
 Inexistência de tipo legal;
 A multa é confiscatória; e
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722106/2013-59
3
 Ausência de legitimidade passiva da interessada.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 25/02/2021, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 22/03/2021 alegando: em preliminar (i) Impossibilidade de aplicação das
penalidades em face da recorrente, mera agência marítima; no mérito (ii) inaplicabilidade de
multas sobre retificações; (iii) denúncia espontânea; e, por fim, (iv) ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722106/2013-59
4
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
3. Preliminar
3.1 Impossibilidade de aplicação das penalidades em face da recorrente, mera
agência marítima
A recorrente alega ser mera mandatária do transportador no momento do registro
das informações junto ao Siscomex Carga, não sendo possível sua equiparação para fins de
responsabilidade tributária para os efeitos do Decreto-Lei n° 37/66; que o caput do artigo 37 do
Decreto-Lei n° 37/66 jamais delegou à RFB a competência de aumentar o rol dos sujeitos passivos
da obrigação acessória, ou a possibilidade de sua responsabilização; que resta claro ser Agente
Marítima e mera mandatária mercantil da armadora/transportadora - parte ilegítima para figurar
no lançamento ora combatido. Coleciona jurisprudências.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, a qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do Regimento Interno do CARF (RICARF), é de observância
obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Inaplicabilidade de multas sobre retificações
De acordo com a recorrente, a multa imposta é flagrantemente ilegal, pois a
redação do artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 não prevê a sua aplicação
sobre a retificação de informação no Siscomex Carga. Afirma ter sido essa a razão da revogação do
artigo 45 da IN RFB no 800/2007 e que a DRJ ignorou o entendimento da Cosit, que na Solução de
Consulta Interna no 2/2016, fixou entendimento de que não caberia multa sobre a retificação.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722106/2013-59
5
A recorrente não tem razão quando informa que a retificação das informações não
configura prestação de informação fora do prazo. Não são todas as retificações que se enquadram
nessa premissa. A Solução de Consulta Interna no 2/2016 é clara na sua interpretação de que
apenas as retificações de informações prestadas dentro do prazo legal não seriam passíveis da
multa prevista no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Esse é o mesmo entendimento que já foi sumulado no enunciado no 186 do CARF:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O que se verifica das informações acostadas aos autos junto com o auto de infração
é que, no caso em tela, o CE efetivamente foi efetivamente incluído com a anterioridade prevista
na legislação, sendo apenas retificação realizada após a atracação da embarcação.
Assim, dou provimento nesse quesito.
4.2 Denúncia espontânea
Afirma a recorrente que as informações do CE foram retificadas antes do início de
qualquer procedimento fiscal e da lavratura do auto de infração e que, portanto, se aplicaria a
denúncia espontânea prevista artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66. Afirma já existir
jurisprudência do CARF nesse sentido. Colaciona jurisprudência de outros tribunais.
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Sendo as Súmulas Carf de observância obrigatória por seus membros, a adoto nesse
particular, rejeitando os argumentos do recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo nos argumentos que impliquem na análise da constitucionalidade da multa. Na parte
conhecida, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.840 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.722106/2013-59
6

Fl. 196
DF CARF MF
Original